Tribunal: TJES
Processo: 0003178-33.2021.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003178-33.2021.8.08.0030
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MARIA DA PENHA SELESTRINE
APELADO: ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
A C Ó R D Ã O

APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. DIALETICIDADE RECURSAL. REJEITADA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA RECURSAL. IMPUGNAÇÃO. NÃO ACOLHIDA. MÉRITO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE CONSÓRCIO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. TEMA 449/STJ. SÚMULA 538/STJ. ABUSIVIDADE. NÃO VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Preliminar de ausência de dialeticidade recursal. Nos termos da jurisprudência do c. STJ e deste Sodalício, a mera reprodução, nas razões recursais, do conteúdo da exordial ou da contestação, não implica, por si só, violação ao princípio da dialeticidade recursal, desde que a fundamentação tenha sido suficientemente impugnada. Preliminar rejeitada.

2.
Deferida, na origem, a gratuidade de justiça e não havendo nos autos qualquer elemento apto a infirmar a presunção de hipossuficiência econômica erigida a partir de declaração firmada pela parte (art. 99, §§2º e 3º, do CPC), que é corroborada pela comprovada remuneração auferida, forçoso rejeitar a impugnação ao benefício em sede recursal.

3.
O c. STJ firmou precedente vinculante, em sede de recurso especial repetitivo (art. 927, III, do CPC), no sentido de que "as administradoras de consórcio têm liberdade para fixar a respectiva taxa de administração, nos termos do art. 33 da Lei nº 8.177/91 e da Circular nº 2.766/97 do Banco Central, não havendo falar em ilegalidade ou abusividade da taxa contratada superior a 10% (dez por cento)" (Tema nº 449/STJ).

4
.
O precedente referido deu origem, inclusive, ao verbete sumular nº 538 do Tribunal da Cidadania, de mesmo teor: “as administradoras de consórcio têm liberdade para estabelecer a respectiva taxa de administração, ainda que fixada em percentual superior a dez por cento”.

5
.
Em observância à natureza vinculante do precedente fixado pelo c. STJ (art. 927, III, do CPC), não há que se falar em abusividade da taxa de administração estabelecida pela administradora de consórcio em valor superior a 10%.

6
.
Recurso conhecido e desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO
Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
V O T O

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL

Inicialmente, suscita o apelado preliminar de ausência de dialeticidade recursal, sob a alegação de que as razões recursais estão desconectadas da fundamentação da decisão hostilizada.

É cediço que o princípio da dialeticidade recursal, enquanto requisito extrínseco de admissibilidade (regularidade formal), impõe que o recorrente deva deduzir argumentos apropriados a impugnar a decisão objurgada, não podendo apenas fazer remissão a fundamentos ou articular alegações que não guardem pertinência com o ato jurídico-processual hostilizado.

No caso, embora sejam reiteradas as teses deduzidas na exordial, é possível extrair o interesse de reforma bem como as razões pelas quais a apelante pretende alcançar o seu intento, motivo pelo qual entendo preenchido este requisito de admissibilidade.

Anote-se, por oportuno, a jurisprudência do c. STJ segundo a qual a mera reprodução, nas razões recursais, do conteúdo da exordial ou da contestação, não implica, por si só, violação ao princípio da dialeticidade recursal, desde que a fundamentação tenha sido suficientemente impugnada (AgInt no AREsp 2.200.828/RR, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 19/05/2023; AgInt no AREsp n. 1.751.777/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 21/3/2022, DJe de 30/3/2022).

Assim,
rejeito
a preliminar.

IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA RECURSAL

Em seguida, o apelado impugna a gratuidade de justiça recursal requerida pela apelante, afirmando que não restou comprovada a sua insuficiência de recursos.

O direito à gratuidade de justiça é garantido às pessoas naturais e jurídicas com insuficiência de recursos para pagamento de custas, despesas processuais e honorários (art. 98, do CPC), sendo cediço que, em regra, presume-se verdadeira a alegação de hipossuficiência deduzida por pessoa natural (art. 99, §3º, do CPC).

É bem verdade que, diante de elementos que infirmem a referida presunção, sinalizando a falta dos pressupostos legais para concessão do benefício, ao órgão julgador é permitido indeferir o pedido, não sem antes oportunizar a efetiva comprovação do preenchimento dos ditos pressupostos (art. 99, §2º, do CPC).

In casu
, verifico que o Juízo
a quo
expressamente deferiu a gratuidade à recorrente (fl. 108), sendo cediço que o benefício se estende a esta instância recursal, que é mero prolongamento do direito de ação, não tendo o recorrido coligido aos autos qualquer elemento que subsidie eventual alteração econômica da parte e imponha a revogação do benefício.

Ainda que assim não fosse, a remuneração da apelante, comprovada nos autos à fl. 18, gira em torno de três salários-mínimos, sendo este o patamar remuneratório que, via de regra, autoriza o deferimento da benesse (TJES, Classe: Agravo AI n º 5009795-77.2022.8.08.0000, Relator : ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/10/2023).

Não se pode desconsiderar, ainda, que a remuneração da apelante é substancialmente afetada pelas prestações relativas ao negócio jurídico objeto desta demanda, fator que corrobora a hipossuficiência financeira alegada.

Do exposto,
rejeito
a impugnação à gratuidade de justiça em sede recursal.

M
ÉRITO

No mérito, em atenção aos limites do efeito devolutivo recursal (art. 1.013,
caput
e §1º do CPC), cinge-se a controvérsia a aferir a abusividade, no contexto de consórcio para aquisição de imóvel, da cobrança de taxa de administração pactuada em 25% sobre o valor do crédito.

Em que pese a irresignação recursal, a r. sentença reponta em conformidade à jurisprudência vinculante do c. STJ, firmada no julgamento do Tema Repetitivo nº 449, no sentido de que "as administradoras de consórcio têm liberdade para fixar a respectiva taxa de administração, nos termos do art. 33 da Lei nº 8.177/91 e da Circular nº 2.766/97 do Banco Central,
não havendo falar em ilegalidade ou abusividade da taxa contratada superior a 10% (dez por cento)
".

O precedente deu origem, inclusive, ao verbete sumular nº 538 do Tribunal da Cidadania, de mesmo teor,
in litteris
: “as administradoras de consórcio têm liberdade para estabelecer a respectiva taxa de administração,
ainda que fixada em percentual superior a dez por cento
”.

Como se vê, trata-se de precedente vinculante, sendo imperativa a sua observância, na forma do art. 927, III, do CPC, não se inferindo qualquer distinção fático-jurídica (
distinguishing
) apta a embasar a inaplicação, no caso vertente, do referido entendimento.

A propósito, vale conferir a jurisprudência deste Sodalício exarada em casos similares,
in verbis
:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – CONTRATO DE CONSÓRCIO – ABUSIVIDADE DAS CLÁUSULAS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO – HONORÁRIOS – PROVIMENTO. 1.
De acordo com a Súmula 538 do C. STJ, “as administradoras de consórcio têm liberdade para estabelecer a respectiva taxa de administração, ainda que fixada em percentual superior a dez por cento”
. 2.
Em observância ao entendimento fixado pelo C. STJ, não há que se falar em abusividade da taxa de administração estabelecida pela administradora de consórcio por ser superior à taxa média praticada pelo mercado à época da contratação, não sendo aplicável ao caso as técnicas de superação ou distinção
. 3. Recurso conhecido e não provido. (Data: 17/Jul/2023, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Número: 0000677-51.2016.8.08.0008, Magistrado: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

No mesmo sentido, a jurisprudência pátria, abaixo representada por arestos dos egs. TJMG e TJSP:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - CONTRATO DE CONSÓRCIO - ENCERRAMENTO DO PLANO - FUNDO DE RESERVA - RESTITUIÇÃO DEVIDA - RETENÇÃO DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - REGULARIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Quando do encerramento do grupo de consórcio, a restituição da importância paga a título de Fundo de Reserva é devida, inclusive, aos consorciados desistentes e excluídos, desde que haja saldo positivo, na proporção de sua contribuição.
2. As administradoras de consórcio têm liberdade para fixar a respectiva taxa de administração, não havendo falar em ilegalidade ou abusividade da taxa contratada superior a 10% (dez por cento). Precedentes do STJ.
3.
Tendo em vista que a quantia paga a título de Taxa de Administração é destinada à remuneração pela gestão do grupo de consórcio e considerando que as partes convencionaram livremente o percentual de 15%, não há qualquer abusividade que impeça a retenção de tais valores
. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.24.141911-8/001, Relator(a): Des.(a) Eveline Felix , 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 02/07/2024, publicação da súmula em 03/07/2024)

REVISIONAL DE CONTRATO – Sentença de improcedência – Insurgência da autora – Descabimento - Autora que aderiu a grupo de consórcio visando a aquisição de veículo –
Taxa de administração fixada no percentual de 17%
- Abusividade – Inocorrência - Questão pacificada no julgamento do Recurso Especial Repetitivo (REsp nº 1.114.604 - PR), no qual restou firmado que, nos contratos de consórcio, não representa abusividade, a estipulação da taxa de administração em patamar superior a 10% (dez por cento) – Sentença mantida – Recurso não provido. (TJSP; Apelação Cível 1005373-36.2015.8.26.0271; Relator (a): Helio Faria; Órgão Julgador: 18ª Câmara de Direito Privado; Foro de Itapevi - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 18/09/2018; Data de Registro: 19/09/2018)

Destaque-se, por fim, que a demanda vertente é de natureza
revisional
e, portanto, não versa sobre desistência do consorciado ou tem por objeto resolução contratual, sendo impertinente, portanto, o exame atinente à proporcionalidade de retenção da taxa de administração –
tema este afeto a tantas outras demandas que habitam esta Corte de Justiça, mas não a esta em exame.

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível e
LHE
NEGO
PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença.

Na forma dos arts. 85, §11, do CPC,
M
AJORO
para 12% os honorários advocatícios sucumbenciais, todavia, suspendo a exigibilidade da referida verba em vista do deferimento da gratuidade de justiça (art. 98, §§2º e 3º, do CPC).

É como voto.

HELO
I
SA CARIELLO

Desembargadora Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)